Tribunal: TJSP
Processo: 2083582-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência – Seguro Saúde – Reajustes por faixa etária – Plano antigo não adaptado – Ausência de previsão expressa dos índices – Abusividade – Contrariedade ao REsp. Repetitivo n. 1.568.244 - Em cognição sumária da causa, deve ser mantida a tutela antecipada recursal deferida pelo relator, para que a ré emita os próximos boletos, sem incidência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência – Seguro Saúde – Reajustes por faixa etária – Plano antigo não adaptado – Ausência de previsão expressa dos índices – Abusividade – Contrariedade ao REsp. Repetitivo n. 1.568.244 - Em cognição sumária da causa, deve ser mantida a tutela antecipada recursal deferida pelo relator, para que a ré emita os próximos boletos, sem incidência dos reajustes por faixa etária que incidiram sobre os prêmios das beneficiárias nos últimos 03 (três) anos anteriores a ação e os futuros, sob pena de multa - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 - Recurso provido em parte.